Tribunal: TCU
Processo: 046.684/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8407/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em prorrogar o prazo solicitado pelo Senado Federal por um período de 30 (Trinta) dias para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 7999/2021-TCU-Segunda Câmara , de acordo com a proposta da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 046.684/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademar Ferreira Gomes (XXX.042.521-XX); Auditoria do Senado Federal (); Cleide Barreto Soares (XXX.115.761-XX); Francisco Edson Portela de Araujo (XXX.740.001-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.